Tribunal: TJES
Processo: 0020369-52.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020369-52.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATRIX INFORMATICA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 414, DO STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS
. 1 – O Superior Tribunal de Justiça entendeu que em Ação de Execução Fiscal o Exequente não fica obrigado a esgotar todos os meios de tentativa de localização do Executado, contudo, deve realizar as modalidades de citação previstas na Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/80) para que torne possível a citação por edital. 2 – O procedimento da execução fiscal está disciplinado em lei especial (Lei n.º 6.820/80), sendo o Código de Processo Civil aplicado apenas de forma subsidiária. 3 – Havendo conflito de normas entre tais diplomas legais dever ser aplicado o Princípio da Especialidade, segundo o qual a lei especial prevalece sobre a geral. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020369-52.2017.8.08.0347

APELANTE:
MATRIX INFORMÁTICA LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da Sentença por meio da qual o MM Juiz rejeitou os Embargos à Execução, por entender que a citação por edital foi válida.

Acerca da citação por edital nas Execuções Fiscais, a Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

Nos julgados que se seguiram à edição do citado entendimento sumular, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que em Ação de Execução Fiscal o Exequente não fica obrigado a esgotar todos os meios de tentativa de localização do Executado, contudo, deve realizar as modalidades de citação previstas na Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/80) para que torne possível a citação por edital.

O Código de Processo Civil estabelece que “
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
”
(artigo 256, § 3º).

Ocorre que a exigência de requisição pelo juízo de informações sobre o endereço do Executado nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos não consta na Lei de Execução Fiscal (Lei n.º 6.820/80).

O procedimento da execução fiscal está disciplinado em lei especial (Lei n.º 6.820/80), sendo o Código de Processo Civil aplicado apenas de forma subsidiária.

Desse modo, sempre que houver o conflito de normas entre tais diplomas legais deverá ser aplicado o Princípio da Especialidade, segundo o qual a lei especial prevalece sobre a geral.

No caso em análise, a citação por edital foi precedida de tentativa de citação por oficial de justiça, que restou infrutífera (certidão de evento 44.11 da Ação de Execução Fiscal).

A jurisprudência tem entendido que a superveniente citação por edital apresenta-se válida, quando precedida de tentativa de citação por Oficial de Justiça. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA LEGALIDADE, UMA VEZ EXAURIDAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OUTROS MEIOS. REVISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Em atenção às regras para a citação da parte executada elencadas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980, a Primeira Seção deste Tribunal Superior sedimentou entendimento segundo o qual "a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça"
(REsp n. 1.103.050/BA, repetitivo, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009). 3. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 7 do STJ, pois, sem reexame fático-probatório, não há como se alterar a premissa de que foram exauridos os meios necessários à citação da sociedade empresária, antes da citação por edital. 4. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp n. 2.257.038/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO
. 1. Segundo o art. 8º, da Lei n.º. 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Precedente do c. STJ. 2. A inutilidade da citação por correio e a frustração da citação por oficial de justiça no endereço fiscal do executado é suficiente para conferir validade à citação por edital. 3. Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5012644-22.2022.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível, Data: 18/05/2023).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO PERANTE O FISCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, frustrada a citação por Oficial de Justiça na execução fiscal, no endereço do contribuinte constante no cadastro do Fisco, fica autorizada a citação por edital (Súmula 414 do STJ). Precedentes do TJES: Apelações Cíveis 100210002075, 100210002042, 100210027627 e 100210002463. 2. Verificado que o contribuinte não manteve seu cadastro atualizado perante o Fisco Municipal, tendo restado infrutífera a tentativa de citação por Oficial de Justiça, é válida a citação por edital. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0011489-66.2020.8.08.0347, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, 4ª Câmara Cível, Data: 05/04/2023).

Desse modo, “
Constatado que a contribuinte não manteve seus dados cadastrais atualizados junto ao fisco, além de restar demonstrado que as modalidades de citação pessoal foram providenciadas, incluindo a tentativa por oficial de justiça, contudo se mostraram infrutíferas, estando, assim, preenchidos os requisitos para a citação por edital prevista no art. 257 do CPC/2015
” (TJES, Agravo de Instrumento, 011199002343, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019), a sentença deve ser mantida.

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

Assim, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação e majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor da Apelante em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e nego provimento ao recurso. É como voto.